Tribunal: CARF
Processo: 11080.722907/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722907/2009-43
ACÓRDÃO
2001-007.447 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA SHU SUM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
IRRF.
CONTRIBUINTE
SÓCIO
TITULAR
DA
FONTE
PAGADORA.
RECOLHIMENTOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a demonstrar a ocorrência parcial do recolhimento do
imposto informado em DIRF e deduzido na declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada, e no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para restabelecer a dedução do IRRF, no valor total de R$ 11.342,94, na base de cálculo do
imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.447 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722907/2009-43
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/47):
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício
de 2007, ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de renda a pagar no
valor de R$ 24.910,68, conforme DAA às fls. 20/24. Em virtude da constatação de
irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 10/13, exigindo-se o
crédito tributário no valor de R$ 18.234.29, calculado até 30.09.2009.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 12.416.11 por falta de comprovação do seu
recolhimento pelas fontes pagadoras, das quais a notificada é sócia,
administradora e responsável legal.
A contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/04, alegando que as fontes
pagadoras destacaram e retiveram o IRRF declarado, conforme DIRF’s que anexa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. RESPONSABILIDADE.
Em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária, o IRRF pela
fonte pagadora da qual o interessado é sócio só pode ser compensado se
comprovado o seu efetivo pagamento.
Cientificada da decisão, em 20/10/2011 (fls. 51/52), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 18/11/2011, recurso voluntário (fls. 53/58), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que a fonte pagadora incluiu
no parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009 a totalidade os débitos devidos e que atendiam
os requisitos da lei, dentre eles o IRRF objeto do presente feito, os quais estão sendo
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.447 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722907/2009-43
3
regularmente adimplidos. Logo, estando os débitos com sua exigibilidade suspensa, ao teor do art.
151, VI do CTN, não subsiste fundamento para manutenção da autuação, diante do parcelamento
ora noticiado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/94.
Em 27/04/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à unidade
origem que informe se os valores totais declarados sob o código 0561 em DIRF relativa ao ano de
2006 das fontes pagadoras Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e
Moinho Popular S/A, foram incluídos em parcelamento e a situação das declarações, informando
ainda sobre a existência de eventuais recolhimentos sob esse código efetuados na época própria,
com posterior intimação da recorrente para, querendo, manifestar em relação à informação fiscal
produzida (fls. 97/98), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 06/04/2022 (fls. 104/300).
Em 06/05/2022, a contribuinte, por seu procurador, peticionou manifestando-se
acerca da diligência realizada, alegando, em apertada síntese, acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente diante do longo tempo de tramitação processual, violando os princípios da eficiência
e da razoável douração do processo, ao teor do art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/99, bem como da
insuficiência das informações prestadas na diligência realizada, sobretudo diante da divergência
dos códigos de arrecadação dos valores declarados, sendo certo que a totalidade dos débitos
devidos pelas fontes pagadoras foram pagos em DARF ou quitados pelo parcelamentos realizados,
não mais subsistindo pendências tributárias, sobretudo em relação ao débito fiscal reclamado (fls.
303/313), retornando os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento (fls. 314).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
317).
Em 29/02/2024, o julgamento foi novamente convertido em diligência para que a
unidade origem informasse se os valores declarados em DIRF “código 0588” pelas empresas
Multiprodutos Ind. e Com. de Gêneros Alimentícios Ltda. e Moinho Popular S/A, relativo ao ano-
calendário de 2006 foram, de fato, incluídos mesmo que parcialmente no noticiado parcelamento,
bem como certificasse se houve quitação integral ou parcial dos débitos objeto do presente feito,
vinculando os pagamentos porventura realizados aos períodos de apuração devidos, com a
intimação posterior da Recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o resultado da diligência
(fls. 318/320), cuja diligência restou efetivamente cumprida, em 12/07/2024 (fls. 353),
retornando-me os autos do processo para prosseguimento do julgamento, em 13/08/2024 (fls.
355).
É o relatório.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.447 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722907/2009-43
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega a Recorrente, manifestando-se do resultado da primeira diligência realizada
(fls. 303/313), a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de tramitação do presente feito
– haja vista que o processo ficou estagnado e parado sem qualquer movimentação, por mais de
dez anos, em flagrante violação das garantias constitucionais da contribuinte – operando-se na
espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a
exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito as alegações suscitadas.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 12.416,11, constatada em sede de revisão da DAA/2007 apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da dedução integral do IRRF declarado.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.447 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722907/2009-43
5
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o recibo de declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da Lei
no 11.941/2009 e documentos que o instrui, formulados pelas fontes pagadoras Multiprodutos
Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e Moinho Popular S/A, incluídos aí os débitos
de IRRF código 588 (fls. 59/94).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as compensações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete
ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das compensações realizadas, quando
exigidas e não apresentadas, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
De fato, via de regra, tem-se que os informes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras são documentos hábeis para comprovar os rendimentos pagos e IRRF
correspondentes. No entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor,
administrador e exerce gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a
força probante dos aludidos documentos é relativizada, sendo justificável a exigência de outros
elementos quando não sejam localizados os pagamentos declarados. Isto porque, segundo o art.
723 do RIR/99, o beneficiário é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por
força da responsabilidade tributária solidária – sendo a Recorrente titular e sócia e responsável
pelas fontes pagadoras – é incabível a compensação pleiteada quando não demonstrada a
existência dos recolhimentos dos tributos declarados pelas empresas.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Conforme atestado pela unidade origem em cumprimento à diligência fiscal
determinada por este CARF (fls. 344), os débitos de IRRF código 0588, declarados em DIRF pela
fonte pagadora Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., foram em
parte liquidados por pagamento (03/2006) e o remanescente inscrito em DAU, sendo a dívida
deste último período extinta por pagamento, em 14/02/2014 (fls. 322/335), o que valida as
informações lançadas na DAA/2006, comprovando assim o recolhimento integral do IRRF
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.447 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722907/2009-43
6
declarado pelo contribuinte (R$ 597,42 já reconhecido no lançamento fiscal + R$ 6.571,62 = R$
7.169,04).
Já relação a empresa Moinho Popular S/A, além do IRRF já reconhecido no
lançamento (R$ 3.698,17), constato houve também adesão ao parcelamento em relação aos
débitos do período de 07/2006 a 12/2006 (R$ 4.771,32), estes regularmente quitados, conforme
se depreende do extrato do processo (fls. 336/338), restando aqui comprovado o recolhimento
parcial do IRRF levado ao ajuste anual, no valor total de R$ 8.469,49.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido – que efetivamente demonstra a ocorrência da liquidação e extinção dos
débitos de IRRF pagos/parcelados pelas empresas Multiproduto Indústria e Comércio de Gêneros
Alimentícios Ltda. (período integral, no valor de R$ 7.169,04) e Moinho Popular S/A (R$ 3.698,17
reconhecido pela fiscalização + R$ 4.771,32 referente ao parcelamento quitado, perfazendo o total
de R$ 8.469,49) – e ancorado na legislação de regência (art. 723 do RIR/99), me convenço na
correção da conduta do Recorrente, na qualidade de sócia das aludidas fontes pagadoras,
devendo ser permitida a compensação parcial do IRRF declarado, razão pela qual restabeleço a
dedução pleiteada, no limite em que efetivamente comprovado, e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, e no mérito
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução do IRRF, no
valor total de R$ 11.342,94, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 361
DF CARF MF
Original